Tribunal: STF
Processo: AR 798
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-02
Data de publicação: 1983-02-02

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM TORNADA SEM
EFEITO. LEGITIMAÇÃO DO PREFEITO PARA A AÇÃO RESCISÓRIA. EMPATE NO
RESULTADO PLEBISCITARIO. CRIAÇÃO INCABIVEL.
TENDO HAVIDO EMPATE NO RESULTADO DO PLEBISCITO REALIZADO PARA A
CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM, CUJO TERRITÓRIO SERIA CONSTITUIDO
DE PARTE DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DA ESTANCIA DE BRAGANCA
PAULISTA, LEI ESTADUAL DETERMINOU QUE FICAVA CRIADO O MUNICÍPIO.
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE SE NÃO FORA, NA
CONSULTA PLEBISCITARIA, ALCANCADA A MAIORIA, NO SENTIDO DA CRIAÇÃO
DO MUNICÍPIO, POR TER HAVIDO APENAS EMPATE, LEI ESTADUAL NÃO PODERIA
TE-LO CRIADO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CUJA CRIAÇÃO FOI
TORNADA SEM EFEITO, PARA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
CUJO PRAZO DO RESPECTIVO MANDATO AINDA NÃO SE TINHA EXAURIDO, PARA
PROPOR AÇÃO VISANDO A RESCISAO DAQUELE ARESTO.
ACÓRDÃO MANTIDO, AO ENTENDIMENTO DE QUE O EMPATE NO RESULTADO
PLEBISCITARIO NÃO SIGNIFICA OPÇÃO PELA EMANCIPAÇÃO E, POR ISSO,
LEI ESTADUAL NÃO PODERIA TER COMO ATENDIDO O REQUISITO MANIFESTAÇÃO
FAVORAVEL DA POPULAÇÃO DO DISTRITO EMANCIPADO.